Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724092-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VIII S.A. AGRAVADO: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros VIII S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0724217-67.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens dos Agravados por meio do sistema SisbaJud, nos seguintes termos (Id. 128909701): “A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi parcialmente frutífera, mas o resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito executado, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Aguarde-se resposta ao ofício ID128574412 e o cumprimento da carta precatória ID119284118”. Relata a Agravante que é cessionária do crédito em execução e, após inúmeras tentativas frustradas de constrição do patrimônio dos Agravados, reiterou, em 26.6.2022, o pedido de busca de ativos financeiros via sistema SisbaJud, por meio da ferramenta denominada “teimosinha”, o que foi indeferido. Assevera que, nos termos do artigo 835, caput, I, e § 1o, do CPC, a penhora deve ser prioritariamente de dinheiro, por ter a ativo maior liquidez e ser a forma mais efetiva de garantir a quitação do débito. Assinala que a “teimosinha” permite que a busca de ativos seja feita de forma reiterada e automática, evitando a expedição de ordens contínuas, garantindo maior eficiência e economia ao procedimento executivo. Argumenta que a legislação processual e as normas infralegais que amparam o procedimento de penhora em dinheiro não impõem qualquer ressalva ou requisito para que a ferramenta seja utilizada. Destaca que a última tentativa de penhora online ocorreu há mais de dois anos. Aduz que a r. decisão agravada contraria a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio pelo sistema SisbaJud (“teimosinha”). Preparo comprovado (Id. 37505656). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede a Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de ativos financeiros via SisbaJud, utilizando-se a nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”. De início, cumpre observar que os cadastros e sistemas eletrônicos visam garantir a efetividade da execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. “A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer o critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa.” 1 No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção for necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo SisbaJud, em razão da ampliação do sistema, na esperança de encontrar bens dos Agravados para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreram mais de dois anos desde a última consulta (Id. 65389845) e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos devedores. Além disso, o SisbaJud atualizou o BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, nas pesquisas, bem como implantou a ferramenta popularmente conhecida por “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado por um mês, de modo que a reiteração da consulta possibilita encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. O Portal do Sisbajud no Conselho Nacional de Justiça destaca o seguinte: “A reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletrônico (sic) – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. (grifo nosso) Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Assim, pelo que se extrai do informativo do Conselho Nacional de Justiça, o pedido de consulta SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, requer apenas um único ato processual, com a indicação da quantidade de dias em que a consulta será repetida, até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como era feito no BacenJud 2.0. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros da parte agravada pelo sistema SisbaJud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora